Tribunal: TJSP
Processo: 2240316-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que deferiu a medida antecipatória – Ausência dos pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela provisória – Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240316-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, é agravada
TAMIRES IRENE PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240316-76.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240316-76.2019.8.26.0000
– ITAPEVI.
AGTE(S).: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
AGDO(S).: TAMIRES IRENE PEREIRA DA SILVA.
JUÍZO PROLATOR: GUSTAVO DE AZEVEDO MARCHI.
VOTO No 35.225.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que deferiu a medida
antecipatória Ausência dos pressupostos legais para a concessão
da antecipação da tutela provisória Decisão mantida Agravo
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão às fls. 68/70 dos autos originais que, em sede tutela cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240316-76.2019.8.26.0000 -Voto no
3
antecedente deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim de obrigar a
ré a no prazo de cinco dias arcar com as despesas de aluguel vencidas e
vincendas incorridas pela autora no valor mensal de R$ 1.100,00, sob pena de
multa no valor de R$ 2.000,00 por mês inadimplido.
Sustenta a parte agravante pela impossibilidade do
deferimento da liminar e que os pagamentos só foram suspensos por inércia
da agravada.
Requer a antecipação da tutela recursal, e, ao final,
o provimento do recurso.
Agravo regularmente processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 89/90). Sem apresentação de contraminuta, conforme certidão
à fl. 92.
É o relatório.
Restringe-se o julgamento única e exclusivamente à
manutenção, ou não, do indeferimento da liminar, não sendo possível tecer
considerações sobre o mérito da causa.
No presente caso, entendeu o magistrado, em
aparente acerto, estarem presentes os pressupostos para concessão da liminar,
sendo esta a decisão contra a qual se insurge o agravante.
Sem razão.
Nesta fase de cognição sumária, inviável maior
digressão sobre o direito invocado, inclusive ante a existência de matéria
fática não demonstrada de plano.
Daí se concluir que, ao menos nesta sede, a matéria
arguida não é suficiente para viabilizar a concessão da medida antecipatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240316-76.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Como aqui se tem julgado, “o exame dos requisitos
ensejadores da medida liminar está afeto ao juízo monocrático; à instância
recursal revisora compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele.” (AI no 92.010-5/2
Rel. Des. VALLIM BELLOCCHI j. de 11.11.98 e AI no 315.636-5/2
Rel. Des. COIMBRA SCHMIDT v.u. j. de 10.03.03, dentre inúmeros
outros no mesmo sentido).
De outra parte, “somente se demonstrada a
ilegalidade do ato de deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável, seria admissível a
substituição de tal ato vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro da instância superior.” (AI no 316.545-5/4
Rel. Des.
CHRISTIANO KUNTZ v.u. j. de 10.03.03).
Desta feita, nos estreitos limites de apreciação da
medida, anotando-se que em sede de cognição sumária é defeso o estudo mais
aprofundado da questão sub judice, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada, sendo certo que os argumentos elencados no presente instrumento,
não se revelam, por ocasião do momento e da sede do exame, suficientes para
modificar a decisão atacada.
E no caso dos autos não se verifica a presença dos
requisitos autorizadores à concessão da medida antecipatória, haja vista do
despacho monocrático não ser teratológico, nem ilegal ou com abuso de
poder.
Aguarde-se o julgamento da lide, quando, à luz do
contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a apropriada
profundidade, subsistindo, enquanto isso, a presente situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240316-76.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR